Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728695-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KESSIA TAYANE RIBEIRO DE FREITAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pela agravante/apelante, KESSIA TAYANE RIBEIRO DE FREITAS, em face do acórdão de ID 37119832, cuja ementa se acha redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO SUS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. UNIÃO FEDERAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL. Tratando-se de pleito de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, impõe-se a inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo, consoante definido pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido de que, quando a pretensão deduzir "pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, da lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação" (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019). Reconhecida a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar demandas que tenham a União como parte, os autos devem ser remetidos para a Justiça Federal. Precedentes do STF. Em suas razões recursais (ID 37441003), destaca a recorrente a deliberação feita pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no 14, cuja questão submetida a julgamento envolve a competência para julgar processos em que se pleiteia medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado. As partes foram intimadas (ID 39012715) a se manifestarem sobre a possível suspensão do processo diante da admissão do Tema no 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal, o qual discute à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa. A recorrente apresentou petição em que indica que não houve determinação de suspensão nem no IAC no 14 e, tampouco, no Tema no 1.234 (ID 39211183). Brevemente relatados, decido. Constata-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no IAC no 14, em proclamação parcial do julgamento, determinou que: (...) até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator (...) Dessa maneira, apesar de o julgamento de mérito do presente recurso ter ocorrido, estando pendente somente a análise dos embargos de declaração, a sua conclusão poderá vir a desafiar a determinação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não sejam proferidas decisões de declinação de competência. Ante o exposto, determino o sobrestamento do feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pelo prazo razoável de 90 dias ou até a publicação do acórdão relativo ao julgamento IAC no 14, pelo Superior Tribunal de Justiça ou Tema no 1.234, pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator